Tribunal: TJES
Processo: 5004789-89.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004789-89.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SILVANO DUARTE SILVA
COATOR: JUIZO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004789-89.2022.8.08.0000

PACIENTE: SILVANO DUARTE SILVA

COATOR: JUIZO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SILVANO DUARTE SILVA
, em razão do suposto ato coator imputado ao Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES
, pelo qual, nos autos da ação criminal nº 0014181-27.2012.8.08.0021, teve decretada a sua prisão preventiva.

Sustenta o paciente o direito de recorrer em liberdade, requerendo o recolhimento do mandado de prisão. Para tanto, argumenta que, em sentença, foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei de Drogas, artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003 e artigo 299, do Código Penal. Sustenta que, em relação aos dois últimos crimes, houve prescrição, a qual não teria sido reconhecida pelo juízo sentenciante. Ainda assim, alega que foi decretada sua prisão preventiva sem qualquer motivo concreto e fundamentado, apenas fazendo-se referência de forma genérica aos dispositivos da lei. Aduz, ainda, que está em liberdade desde o dia 05/02/2015, por determinação do Superior Tribunal de Justiça e desde então vem assumindo o compromisso de cumprir o Termo de Compromisso por ele assinado.

Foi proferida Decisão, ID nº 2739576, deferindo o pedido liminar.

Informações prestadas em Evento de nº 3193385.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 3200857) opinando pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 26 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004789-89.2022.8.08.0000

PACIENTE: SILVANO DUARTE SILVA

COATOR: JUIZO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SILVANO DUARTE SILVA
, em razão do suposto ato coator imputado ao Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES
, pelo qual, nos autos da ação criminal nº 0014181-27.2012.8.08.0021, teve decretada a sua prisão preventiva.

Sustenta o paciente o direito de recorrer em liberdade, requerendo o recolhimento do mandado de prisão. Para tanto, argumenta que, em sentença, foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei de Drogas, artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003 e artigo 299, do Código Penal. Sustenta que, em relação aos dois últimos crimes, houve prescrição, a qual não teria sido reconhecida pelo juízo sentenciante. Ainda assim, alega que foi decretada sua prisão preventiva sem qualquer motivo concreto e fundamentado, apenas fazendo-se referência de forma genérica aos dispositivos da lei. Aduz, ainda, que está em liberdade desde o dia 05/02/2015, por determinação do Superior Tribunal de Justiça e desde então vem assumindo o compromisso de cumprir o Termo de Compromisso por ele assinado.

Cumpre destacar,

ab initio,

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi deferido
o pedido
liminar
.

Com efeito, pelo que se depreende dos autos, a denúncia gira em torno de fato ocorrido no dia 21 de maio de 2012, em bairros distintos do Município de Guarapari, quando SILVANO e outros réus associaram-se para o fim de promover o tráfico de drogas, tendo com ele sido encontrados entorpecentes e munições.

Pelo que se verifica da Sentença anexada pela defesa, o paciente foi condenado pelos crimes nos quais foi denunciado.

Nada obstante, conforme ficou consignado na decisão pela qual foi concedida a liberdade ao paciente,
em 05/02/2015
foi proferida Decisão pelo Juiz de primeiro grau, por meio da qual, diante da liberdade provisória decretada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 297.706/ES,
foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão em favor do paciente.

Desde então, portanto, o paciente respondeu ao processo em liberdade.

Por sua vez, diante da superveniência da condenação, o juízo primevo decretou a prisão preventiva do paciente, em sentença, com base nos seguintes fundamentos:

Diante da previsão legal do art. 387, §1,º do CPP, e com base nos arts. 312 e 313 do CPP, considerando ainda a gravidade em concreto da conduta dos acusados e a quantidade da pena aplicada, decreto a prisão dos réus SILVANO e DALILA, a fim de assegurar a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal. Razão pela qual, EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.

Nada obstante,
a
necessidade de
contemporaneidade da medida cautelar extrema
é
uma condição que não pode ser ignorada e está
imposta n
o §2º, do art. 312, do Código de Processo Penal
.

Esclareço que o Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou afirmando que
“a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Consoante já relatado, o paciente está respondendo ao processo em liberdade desde o ano de 2015 e, de acordo com consulta aos sistemas de 1º e 2º grau,
não foram encontradas informações a respeito da existência de ações penais em curso após o decreto liberatório e a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, diante dessas circunstâncias, reafirmo meu entendimento no sentido de que a prisão preventiva não é a medida essencial ou a mais adequada ao caso.

Este eg. Tribunal de Justiça já reconheceu a ausência de contemporaneidade em outros casos:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORAINEIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1. De fato, exige-se, na redação do art. 315, §2º, do Código de Processo Penal, para além da gravidade em concreta do crime, uma relação de contemporaneidade entre a conduta e a prisão, ou que tenham ocorridos fatos novos (depois da ação criminosa) que justifiquem a privação da liberdade, o que não ocorre no caso dos autos já não consta em face do ora paciente novas ações penais recentes.
Vale destacar ainda que não há prova da contínua atividade da associação criminosa a fim de evidenciar a contemporaneidade da prisão. 3. Ordem concedida. Mandado de prisão recolhido. (TJES; HC 0026000-09.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. ART. 157CP. ACUSADO QUE CONFESSOU OS FATOS. GRAVIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...). 2. A urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar. (STJ, HC 605.030/PB, DJe 28/09/2020). Assim,
a prisão preventiva também deve atender ao requisito essencial da cautelaridade, ou seja, o longo lapso temporal entre os fatos e o Decreto prisional e, ainda, a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação podem, até mesmo, tornar a prisão preventiva ilegal.
3. Paciente com condições pessoais favoráveis, trabalhando licitamente, com carteira assinada. 4. Suficiência das medidas cautelares alternativas. 5. Ordem parcialmente concedida. (TJES; HC 0002575-50.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 17/03/2021; DJES 20/05/2021)

A superveniência de sentença,
por si só
, não tem o condão de solidificar os requisitos ensejadores do cárcere preventivo, especialmente quando a fundamentação promovida pelo juízo primevo não examina as especificidades do caso concreto, deixando de analisar os requisitos da prisão cautelar com os fatos e circunstâncias que envolvem o paciente.

Destarte, até mesmo por conta da garantia constitucional da presunção de inocência até o trânsito em julgado da ação penal, caberá o recolhimento do réu ao regime prisional somente quando suficientemente preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP – não sendo a solução da hipótese em tela, conforme explanado acima.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO
a ordem,
confirmando a medida liminar a seu tempo deferida
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004789-89.2022.8.08.0000

PACIENTE: SILVANO DUARTE SILVA

COATOR: JUIZO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.

PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA EM SENTENÇA
.
ORDEM PÚBLICA. MEDIDA INADEQUADA. PACIENTE QUE RESPONDE AO PROCESSO EM LIBERDADE DESDE 2015. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Diante da superveniência da condenação, o juízo primevo decretou a prisão preventiva do paciente, em sentença, com base na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Hipótese em que o Juízo de origem, em 05/02/2015, diante da liberdade provisória decretada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 297.706/ES, aplicou ao paciente medidas cautelares diversas da prisão.

3. Em consulta aos sistemas de 1º e 2º grau, não foram encontradas informações a respeito da existência de ações penais em curso após o decreto liberatório.

4. De acordo com o C. Superior Tribunal de Justiça, “a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem” (AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

5. A superveniência de sentença, por si só, não tem o condão de solidificar os requisitos ensejadores do cárcere preventivo, especialmente quando a fundamentação promovida pelo juízo primevo não examina as especificidades do caso concreto, deixando de analisar os requisitos da prisão cautelar com os fatos e circunstâncias que envolvem o paciente.

6.

Ordem concedida
.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.